Tribunal: TJMT
Processo: 1021597-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
RAI no 1021597-25.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI e ERNANDO CARDOSO
AGRAVADO: A S PRODUTORA DE PROTEÍNA VEGETAL DO TOCANTINS LTDA
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO – ARTIGO 134 DO CPC/15 –SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 – CONFUSÃO PATRIMONIAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS DE ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE – MANUTENÇÃO DA LIMINAR - RECURSO DESPROVIDO.
Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, consubstanciado principalmente no artigo 134 do CPC/15.
Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, se preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC/15.
Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade e ocultação patrimonial, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio para garantir o cumprimento da obrigação.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021597-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI - CNPJ: 17.085.809/0001-66 (AGRAVANTE), ERNANDO CARDOSO - CPF: 539.646.679-00 (AGRAVANTE), A.S PRODUTORA DE PROTEINA VEGETAL DO TOCANTINS LTDA - CNPJ: 26.662.449/0001-09 (AGRAVADO), ARI JOSE SANT ANNA FILHO - CPF: 876.370.651-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ERNANDO CARDOSO e
7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI

em face de
três (03) decisões interlocutórias
que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1003503-46.2023.8.11.0059
ajuizada por
A S PRODUTORA DE PROTEÍNA VEGETAL DO TOCANTINS LTDA
,
deferiu
, inicialmente, a liminar requerida para determinar o arresto de quantos bens quantos bastarem à satisfação da dívida, no valor
de R$ 3.928.126,00 (três milhões, novecentos e vinte e oito mil, cento e vinte e seis reais)
a serem tomados na sede da empresa requerida, ficando a parte autora como depositária do acervo.

Alegam em suma os agravantes, que antes mesmo do cumprimento do mandado de arresto acima determinado, o agravado compareceu novamente nos autos asseverando que boa parte do patrimônio da agravante havia sido dilapidado e/ou ocultado e pugnou pela extensão da ordem de arresto para atingir os bens existentes em 02 Fazendas, inclusive sobre semoventes que fossem localizados, afirmando ainda ser notório na região que o proprietário da agravante, o também recorrente
ERNANDO CARDOSO
, teria causado prejuízo milionário e que estava ocultando patrimônio para fraudar credores. O pedido de extensão foi
deferido
tão somente aos bens de propriedade/titularidade da requerida
7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI
.

Informam adiante que no
dia seguinte ao deferimento da extensão acima
, a agravada compareceu novamente nos autos, ainda sem qualquer certidão juntada pelo Oficial de Justiça e asseverou que não foram localizados bens da empresa agravante e pugnou pela
desconsideração da sua personalidade jurídica
, requerendo assim a inclusão do sócio e a extensão da liminar de arresto aos seus bens. Tal pedido também foi deferido, sendo desconsiderada a personalidade jurídica da empresa
7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI,
incluindo no polo passivo o sócio
ERNANDO CARDOSO
.

Na concepção dos agravantes, tais decisões devem ser reformadas, sob o argumento de que
estão sendo vítimas de falatórios maldosos na cidade e que tiveram o único intuito de compeli-lo a cumprir algo que não era obrigado e ou devido e esse falatório foi suficiente para provocar essa enxurrada de ações que não estão amparadas em nenhuma prova documental ou outra capaz de corroborar os fatos alegados.

Defendem ainda que não
há nenhuma tentativa de ocultação ou desvio patrimonial, nem tão pouco confusão patrimonial a justificar a desconsideração da personalidade jurídica, sendo que a agravada age em má-fé ao requerer o cumprimento dos contratos sob a justificativa de atraso e ainda ao alegar que esteve na empresa agravante e que somente naquela oportunidade soube que não havia produtos para produção do farelo contratado.

Sustentam também que a agravante e agravada contrataram a compra e venda de farelo de longa data e a entrega do produto sempre foi feita e o pagamento sempre foi antecipado para que se possa adquirir os grãos na região necessários à fabricação do farelo, ainda mais agora que não é período de safra e mormente no atual estado econômico que o País vive, onde o preço do grão baixou e não há produtores querendo vender no momento. Essa é a praxe das negociações feitas entre as partes desde 2021 e não há prazo em si para cumprimento das obrigações.

No mais, teceram longas considerações sobre os contratos pactuado entre as partes, afirmando que de fato a fábrica está paralisada aguardando manutenção para voltar a funcionar e os agravantes estavam até então, em constante contato com fornecedores de soja para aquisição do produto para cumprir com as obrigações ajustadas, inclusive confessando que se encontra inadimplente com a agravada, o que não é suficiente para desconsideração da personalidade jurídica a empresa e inclusão do sócio.

Concluindo, alegaram carência de ação diante da ausência de interesse processual, bem como inexistência de prazo contratual para cumprimento da obrigação. Ainda, nulidade das decisões recorridas por falta de fundamentação, além da inexistência de prova quanto os fatos alegados.

Por fim, pugnam pela tutela recursal de efeito suspensivo das decisões recorridas e, no mérito, confirmação da liminar e extinção do processo por ausência das condições de ação ou, se não for esse o entendimento, anular ou reformar as decisões agravadas pelos motivos mencionados, principalmente a que desconsiderou a personalidade jurídica.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 182710165
.

Decorreu o prazo legal, em apresentação das contrarrazões, conforme certidão de
ID no 186721176
.

Sem informações do juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023